Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713464-35.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARLINE CLAUDE RECORRIDO: VILMA DE ARAUJO LINHARES DECISÃO Nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, as partes poderão inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com sustentação oral de até cinco minutos até o início do julgamento em ambiente virtual. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito